Tribunal: TJBA
Processo: 8030225-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030225-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALEX ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA PITA MIRANDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
INVASÃO. AMEAÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE.

EXCESSO DE PRAZO
PARA
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA
.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA N
O RISCO DE REITERAÇÃO D
ELITIVA

E PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO AGENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
E LIBERDADE PROVISÓRIA COM AMPARO NAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
DESCABIMENTO
NO CASO CONCRETO.
VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A condição de foragido do distrito da culpa afasta eventual configuração de excesso de prazo. Precedentes do STJ.

I
n casu
, é possível constatar no
decisum
encarcerador a utilização dos fundamentos necessários para justificar a aplicação da custódia constritiva, demonstrando aquele com clareza o nexo entre a prisão preventiva e a necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução, requisitos dispostos no art. 312, do Código de Processo Penal. Patente que o decreto prisional está devidamente motivado e apresenta elementos suficientes para o encarceramento provisório, notadamente diante da gravidade concreta do delito supostamente cometido e do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente, ao que tudo indica, integra organização criminosa responsável por inúmeros delitos na região, atuando com violência e com emprego de armas de fogo, perpetrando ameaças de morte e tentativas de homicídios contra pessoas da comunidade, situação que, a meu ver, justifica a manutenção da medida constritiva decretada em desfavor do paciente, por ser indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema.

O pleito de extensão do benefício da liberdade provisória concedida aos demais investigados não merece amparo, desde quando o paciente não reúne as mesmas condições subjetivas e processuais dos corréus, constatando-se nos autos que a sua periculosidade mostra-se mais exacerbada, figurando ele como réu em diversas ações penais, respondendo, inclusive, por infrações previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, relativas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico.

Por fim, deve-se considerar que o Juiz do processo tem melhores condições de aferir a real necessidade de determinadas providências constritivas, eis que se situando próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é capaz de melhor concluir a respeito da questão do que os magistrados distantes. Essa premissa deve ser sempre observada, em respeito ao Princípio da Confiança no Juiz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8030225-75.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
CAMILA PITA MIRANDA (OAB/BA68900-A)
,
e como Paciente,

ALEX ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.